Tribunal: TJPA
Processo: 0801016-48.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801016-48.2021.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: DIANA DE OLIVEIRA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. CARGO QUE NÃO EXIGE NÍVEL SUPERIOR. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por servidora municipal contra acórdão que reformou sentença e julgou improcedente o pedido de gratificação de escolaridade, sob fundamento de que o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais não exige nível superior. A embargante sustenta erro material e contradição no julgado por ter sido aplicada norma diversa da invocada na inicial (Lei nº 047/1997, art. 27).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material ou contradição no acórdão ao aplicar a legislação municipal; e (ii) definir se a gratificação de escolaridade é devida a servidor que ocupa cargo de nível fundamental, mas possui diploma de nível superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratificação prevista no art. 27 da Lei nº 047/1997 deve ser interpretada em conjunto com o art. 7º da mesma norma, que vincula o pagamento ao cargo de nível superior.

4.

O cargo ocupado pela embargante integra o Grupo de Apoio, que não exige formação superior, afastando o direito à vantagem.

5.

A decisão embargada está fundamentada e coerente, inexistindo contradição ou erro material passível de correção.

6.

Divergência com julgados anteriores não configura vício interno sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

1.

A gratificação de escolaridade prevista na Lei nº 047/1997 somente é devida aos servidores cujos cargos exigem nível superior.

2.

O servidor que ocupa cargo de nível fundamental não faz jus à gratificação, ainda que possua diploma superior.

3.

Não há contradição no acórdão que interpreta sistematicamente a legislação municipal, mesmo que diversa da norma invocada na inicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam conhecer e negar provimento aos embargos de declaração opostos pela Senhora Diana Oliveira Dias, mantendo o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA 0801016-48.2021.8.14.0003

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: DIANA DE OLIVEIRA DIAS

ADVOGADO: MARCIO DE SIQUEIRA ARRAIS (OAB/PA 12.325)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 23191191)

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE ALENQUER

ADVOGADO: JACOB KENNEDY MAUES GONCALVES (OAB/PA 18.476)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

A senhora Diana de Oliveira Dias opôs embargos de declaração contra o v. acórdão desta 2ª Turma de Direito Público, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Alenquer, no sentido de reformar a sentença, para julgar improcedente a pretensão da autora de perceber a gratificação de nível superior enquanto ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, embora possuidora de graduação superior – Licenciatura em História.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em erro material ao considerar, como fundamento para indeferir o seu pleito, a Lei Municipal nº 044/1997 – Regime Jurídico, que exige, para a concessão do adicional de escolaridade (nível superior), a ocupação de cargo cujo exercício demande nível superior.

Sustenta, por outro lado, que o seu pedido se baseou unicamente no art. 27 da Lei Municipal nº 047/1997 – PCCR, a qual assegura o direito à gratificação de 50% a todo servidor que possuir escolaridade de nível superior, independentemente da exigência legal do cargo efetivo. Portanto, o acórdão embargado aplicou legislação diversa daquela invocada na exordial, o que configura contradição entre os fundamentos do julgado e a causa de pedir da ação.

Ressalta, ainda, que decisões anteriores deste Egrégio Tribunal reconheceram o direito ao adicional de escolaridade a servidores em situação análoga, com base na mesma norma municipal (Lei nº 047/1997), mencionando os processos nº 0801394-04.2021.8.14.0003 e nº 0801388-94.2021.8.14.0003, ambos do TJPA.

Conclusivamente, requer o conhecimento e o provimento dos presentes embargos, com efeitos modificativos, a fim de que o acórdão seja reformado para reconhecer o direito à gratificação de escolaridade com base no art. 27 da Lei nº 047/1997, suprindo os vícios apontados.

O Município de Alenquer, ora embargado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O acórdão embargado ficou assim resumido:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 044/97 E LEI Nº 047/97. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. CARGO QUE NÃO EXIGE NÍVEL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária interposta pelo Município de Alenquer contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública municipal para incluir gratificação de 50% sobre o vencimento base, fundamentada no fato de possuir nível superior (licenciatura em História). A sentença de primeiro grau entendeu que a servidora preenchia os requisitos previstos na Lei Municipal nº 047/97, concedendo o adicional de escolaridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a servidora faz jus à gratificação de nível superior prevista na legislação municipal, mesmo ocupando cargo de auxiliar de serviços gerais, que não exige tal qualificação; e (ii) definir se houve nulidade no processo, em razão de alegada falha na citação e julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade de citação é rejeitada, uma vez que o juízo de primeiro grau mitigou os efeitos da revelia, não aplicando presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora.

4. A preliminar de nulidade pelo julgamento antecipado da lide também é afastada, pois a matéria discutida prescinde de produção de novas provas, permitindo o julgamento com base nos documentos já apresentados.

5. No mérito, verifica-se que a legislação municipal (Lei nº 047/97) condiciona a gratificação de escolaridade à ocupação de cargo que exija nível superior. O cargo de auxiliar de serviços gerais, ocupado pela autora, não exige formação universitária, conforme o Plano de Carreira, Cargos e Salários do Município (Lei nº 047/97).

6. A conclusão de curso superior por parte da servidora não confere, por si só, o direito à gratificação, sendo necessária a correlação com o cargo ocupado, o que não se verifica no caso dos autos.

7. A jurisprudência do TJPA reforça o entendimento de que a gratificação de escolaridade é devida apenas a servidores ocupantes de cargos para os quais a legislação municipal exige nível superior, como professores ou técnicos de nível superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A gratificação de escolaridade prevista na Lei Municipal nº 047/97 é devida apenas aos servidores cujos cargos exigem nível superior para seu exercício.

2. A ocupação de cargo que não exige formação superior, como auxiliar de serviços gerais, não confere ao servidor o direito à referida gratificação, ainda que possua curso superior.”

O acórdão embargado, diversamente do que fora alegado, analisou a controvérsia de forma detida, a ponto de constatar que a embargante ocupava o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais desde 22/02/2007, após regular aprovação em concurso público, nos termos da Portaria nº 481/2007 (ID 13862874), cujo enquadramento no respectivo PCCR – Lei Municipal nº 047/1997 se deu no denominado grupo de apoio (GAP), para o qual é exigida alfabetização até o 1º grau completo, como devidamente consignado no aresto, não sendo exigível o grau superior.

Vale ressaltar, os cargos de nível superior elencados na referido PCCR são apenas os de Técnico de Nível Superior, Professor, Especialista e Orientador Escolar.

O art. 27,
caput
, do PCCR – Lei Municipal nº 047/1997 prevê o pagamento de gratificação de escolaridade de 50% (cinquenta por cento) aos servidores de nível superior. Confira-se:

“Art. 27 Aos servidores com escolaridade de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção da gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.”

Essa previsão não pode ser lida de forma isolada, como pretende a embargante, mas sim interpretada em conjunto com as demais disposições inseridas na mesma norma, como por exemplo o art. 7º, cuja redação é a seguinte:

“Art. 7º Os cargos de provimento efetivo, quanto a natureza, dividem-se em:

I - Grupo de Apoio;

II - Grupo de Nível Médio;

III - Grupo de Nível Superior;

IV - Grupo de Magistério.

§ 1º Os Cargos do Grupo de Apoio são aqueles para cujo provimento é exigida escolaridade de 1º grau completo ou incompleto;

§ 2º Os cargos do Grupo de Nível Médio são aqueles para cujo provimento é exigida habilitação em curso legalmente classificado como de 2º Grau;

§ 3º Os cargos do Grupo de Nível Superior são aqueles para cujo provimento é exigida habilitação profissional em curso legalmente classificado como de 3º Grau;

§ 4º Os cursos de especialização, mestrado e doutorado deverão ser compatíveis com os trabalhos envolvidos pelo servidor dentro da administração pública.

§ 5º Os cargos dos Grupos de Magistério são aqueles para cujo provimento é exigida habilitação profissional específica, compatível com a função que o servidor irá exercer.”
Grifo nosso.

A leitura conjugada do art. 7º, § 3º, c/c art. 27, caput, da Lei Municipal nº 047/1997 – PCCR, faz exsurgir a compreensão no sentido de assegurar a percepção da gratificação de escolaridade apenas aos servidores cujos cargos exigem nível superior para seu exercício, o que também se mostra alinhado com o que está disposto no art. 75 da Lei Municipal nº 044/1997 – Regime Jurídico, permitindo uma convivência harmônica entre os dois instrumentos normativos do ordenamento jurídico municipal.

Por outro lado, tal qual assentado no aresto recorrido, a ocupação de cargo que não exige formação superior, como o de Auxiliar de Serviços Gerais, não confere à servidora embargante o direito à referida gratificação, ainda que possua curso superior.

Cabe acrescentar que a contradição passível de correção pela via dos embargos de declaração é aquela verificada internamente ao próprio julgado, decorrente da incompatibilidade lógica entre suas proposições e a conclusão, não quanto ao enquadramento legal pretendido pela parte postulante, tampouco em relação a outros julgados do mesmo tribunal desprovidos de força vinculante.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/03/2026